Tribunal: TJSP
Processo: 1041648-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIARIO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FE. Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais em virtude de indevido deferimento de pedido de levantamento de depósito. Inadmissibilidade. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, em razão da pertinência subjetiva do Estado de São Paulo com o objeto da demanda. Prescrição.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIARIO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FE. Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais em virtude de indevido deferimento de pedido de levantamento de depósito. Inadmissibilidade. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, em razão da pertinência subjetiva do Estado de São Paulo com o objeto da demanda. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional que não se inicia com o ato de levantamento dos valores depositados, mas com o trânsito em julgado da sentença, a partir de quando se poderia cogitar de eventual dano. Mérito. Lide com muitos litisconsortes ativos e passivos, fator que contribuiu para o "error in judicando". Valores que estavam constritos para levantamento do credor, sobre quem pairava certa dúvida. Soberania do ato judicial. Indenização cabível apenas se houver dolo ou fraude, nos termos do art. 143 do CPC. Reparação indevida. Precedentes deste TJSP e do STJ. Ademais, os valores estavam depositados para serem levantados por algum credor e não ficou claro que a autora teria direito a reaver este montante, porque não demonstrado, na presente ação indenizatória, o excesso de penhora, questão que deveria ter sido dirimida no processo cível em que foi determinado o levantamento. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais, com majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041648-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE
CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 17254
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Estado de São Paulo
Apelado(a)(s): Unifisa Administradora Nacional de Consórcios Ltda.
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Josué Vilela Pimentel
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO. ERRO JUDICIARIO. AUSÊNCIA DE DOLO OU
MÁ-FE. Pretensão ao recebimento de indenização por danos
materiais em virtude de indevido deferimento de pedido de
levantamento de depósito. Inadmissibilidade. Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada, em razão da pertinência
subjetiva do Estado de São Paulo com o objeto da demanda.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional que não se
inicia com o ato de levantamento dos valores depositados, mas
com o trânsito em julgado da sentença, a partir de quando se
poderia cogitar de eventual dano. Mérito. Lide com muitos
litisconsortes ativos e passivos, fator que contribuiu para o
“error in judicando”. Valores que estavam constritos para
levantamento do credor, sobre quem pairava certa dúvida.
Soberania do ato judicial. Indenização cabível apenas se
houver dolo ou fraude, nos termos do art. 143 do CPC.
Reparação indevida. Precedentes deste TJSP e do STJ.
Ademais, os valores estavam depositados para serem
levantados por algum credor e não ficou claro que a autora
teria direito a reaver este montante, porque não demonstrado,
na presente ação indenizatória, o excesso de penhora, questão
que deveria ter sido dirimida no processo cível em que foi
determinado o levantamento. Sentença reformada para julgar
improcedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais, com
majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art.
85, § 11, do CPC/15. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Unifisa Administradora Nacional de
Consórcios Ltda. em face do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 728/731,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
3
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, foi julgado
procedente o pedido vestibular para condenar o réu ao pagamento de indenização
de R$ 181.771,34. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada,
ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o Estado de São Paulo apelante postulou a
reforma da r. sentença, aos seguintes argumentos: a) preliminarmente,
ilegitimidade passiva porque o responsável pelo dano é o credor; b) ocorrência de
prescrição, porque deve ser considerada a data do ato de levantamento, sendo
irrelevante o trânsito em julgado; c) no mérito, adverte para a responsabilidade
exclusiva do exequente por eventuais prejuízos causados ao devedor, nos termos
dos artigos 776, 520, I, ambos do CPC; d) a demandante não impugnou
corretamente a penhora excessiva; e) cuida-se de responsabilidade subjetiva,
tendo o Poder Judiciário adotado todas as providências exigíveis e cabíveis, nos
próprios autos, para que a recorrida viesse a reaver a quantia levantada; f) não se
verifica qualquer negligência, imprudência ou imperícia por parte da
Administração, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço
público; g) subsidiariamente, postula a incidência da Lei no 11.960/200 para o
cálculo dos juros de mora (fls. 739/747).
O recurso foi respondido (fls. 752/765).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por Unifisa
Administradora Nacional de Consórcios Ltda. em face do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
4
voltada ao recebimento de indenização correspondente aos danos materiais
decorrentes do deferimento judicial de levantamento de valores bloqueados em
suposto excesso de penhora.
Não há reexame necessário com fundamento no artigo 496
do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 490 do STJ.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010 combinado
com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Inicialmente, não é possível reconhecer a ilegitimidade
passiva arguida pelo Estado de São Paulo, porque o erro judiciário pode ser
objeto de pleito indenizatório posto ao crivo do Poder Judiciário.
Há plena pertinência subjetiva do Estado de São Paulo com
o objeto da demanda.
Demais questões relacionadas à responsabilidade da parte
que levantou o depósito confundem-se com o mérito e com ele serão apreciadas.
Tampouco se pode encampar a tese atinente à preliminar
de mérito, porque o prazo quinquenal para a prescrição da pretensão ora exposta
deve ter início com o trânsito em julgado.
É verdade que se impugna o ato do levantamento dos
valores depositados. No entanto, os valores estão sub judice e podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
5
recompostos até o momento do trânsito em julgado, a partir de quando se poderia
cogitar de possível ou eventual dano.
Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se ao exame
do mérito propriamente dito.
Nos termos do artigo § 6o do artigo 37 da Constituição da
República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
No aludido dispositivo, a Constituição Federal consagrou a
teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do risco
administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano causado
guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco criada pela
atividade estatal. Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do Estado, sem
campo para indagação quanto à culpa da Administração, haja vista que o
importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de causalidade entre o
dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.
Há, ainda, a responsabilidade subjetiva, representada pela
teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, hipótese em que
pode haver a inversão do ônus da prova. Neste caso, à vítima basta a
demonstração de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal, ao
passo que compete à Administração Pública comprovar a ausência de faute du
service.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição legal,
não o fez ou o fez deficientemente ou tardiamente, comportando-se abaixo dos
padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta
incúria, negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito ensejador do
dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo.
Ainda no Texto Constitucional, há a hipótese de
ressarcimento do ofendido na hipótese de condenação ou prisão por erro
judiciário previsto nos seguintes termos: “o Estado indenizará o condenado por
erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
(CF, art.5o, inciso LXXV).
No caso dos autos, a autora atribuiu ao réu a
responsabilidade subjetiva, por falha na entrega dos serviços jurisdicionais.
Contudo, não lhe assiste razão, pois o acervo probatório
não permite verificar a conduta culposa comissiva ou omissiva do Estado, a
quem a autora atribuiu negligência.
O ato ora impugnado consiste no deferimento de
levantamento de depósito judicial por pessoa que não o credor.
Importante salientar que a contenda privada tramitava de
maneira confusa, situação reconhecida pelo próprio e ilustre MM. Juízo “a quo”:
“a ação era cercada de grande confusão de responsabilidades entre autores e
réus. Tratava-se de litisconsórcio ativo e passivo, facultativo, envolvendo
diversos consorciados e diversas operadoras de consórcio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
7
O fato de as próprias operadoras de consórcio, rés daquele
processo, terem alertado para a necessidade de desmembramento dos autos não
implica a responsabilidade do magistrado pelo equívoco no deferimento do
pedido. Aludida circunstância não tem o condão de caracterizar o “error in
procedendo”.
Avançando, cumpre salientar que, para configurar a
responsabilidade civil do Estado, decorrente de erro judicial, mister a existência
de dolo ou fraude do magistrado, situação que causa dano ao jurisdicionado,
hipótese indenizável.
A respeito do tema, o Código de Processo Civil assim
define a responsabilidade pelo erro judiciário:
“Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por
perdas e danos quando:
I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou
fraude;
II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo,
providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.”
Para Yussef Said Cahali: “doutrina e jurisprudência se
fixam no sentido da não responsabilidade civil do Estado pelos atos judiciais,
salvo disposição legal expressa, em função dos seguintes princípios: 1) a
responsabilidade civil do Estado disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição de
1988 (e de similar disposição das Constituições anteriores) não compreende os
danos resultantes da atividade judiciária, não se qualificando o juiz como
funcionário ou agente do Estado; o Judiciário é um Poder que se exerce na
prestação jurisdicional; 2) a sentença é um ato de soberania, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
8
condições em que o é o provimento emanado do Poder Legislativo; 3) a
independência do magistrado não permite que esteja ele exposto ao
constrangimento de decidir em desacordo com a sua consciência, sob pena de
ser demandado por esta ou aquela parte; 4) os efeitos da coisa julgada induzem
a presunção de justiça da sentença; 5) eventuais erros do juiz no desempenho
de sua atividade somente podem ser levados à conta da falibilidade humana,
restando sua responsabilidade apenas em casos de dolo ou fraude”.
(“Responsabilidade Civil do Estado”, RT, 3a edição, p. 502/503).
Para Hely Lopes Meirelles: “O ato judicial típico, que é a
sentença ou decisão, enseja responsabilidade civil da Fazenda Pública, nas
hipóteses do art. 5o, LXXV, da CF/88. Nos demais casos, tem prevalecido no STF
o entendimento de que ela não se aplica aos atos do Poder Judiciário e de que o
erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente
fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam. Ficará, entretanto,
o juiz individual e civilmente responsável por dolo, fraude, recusa, omissão ou
retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos
do art. 133 do CPC, cujo ressarcimento do que foi pago pelo Poder Público
deverá ser cobrado em ação regressiva contra o magistrado culpado. Porém,
nos casos do referido art. 5o, LXXV, a responsabilidade pelo dano é do Estado,
não do juiz” (“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 37a edição,
2010, 707 e 708).
Na hipótese, mister a transcrição parcial da r. sentença
recorrida, a fim de esclarecer os fatos sobre os quais paira o pedido indenizatório,
possibilitando a melhor compreensão da solução apresentada pelo presente
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
9
“(...) é bom frisar que a sentença copiada a fls. 53/59 dos
presentes autos julgou os autores Eduardo Sanches Souza, Fabio Giachetta
Paulillo e Laura Gabriela Snitovski carecedores da ação, enquanto julgou
procedente o pedido indenizatório formulado por Maria Luiza Castro Ortega
Barbosa.
Já a sentença copiada a fls. 87/90 foi proferida numa ação
de impugnação proposta pela UNIFISA contra Fabio Giachetta Paulino e Laura
Gabriela Snitovski, alegando excesso de execução por parte de Fabio. E, em seu
dispositivo, restou expressamente consignado: '... bem como para reconhecer o
excesso de execução em relação ao exequente Fabio Giachetta Paulino, de
forma a autorizar, para tanto, o levantamento do valor excedente'. Vale frisar
que a sentença suso mencionada foi mantida em segunda instância (fls.
103/107).
Isso leva a crer que a sentença de fls. 53/59 foi reformada,
ou nada justificaria a propositura de execução por parte de Eduardo e Fabio
nem a impugnação por excesso de execução.
Entretanto, não há nos presentes autos cópia de acórdão
modificador da sentença de primeiro grau na ação de conhecimento, impedindo
que se apure o saldo credor de Eduardo, de Fabio ou mesmo da ora autora, este
último fruto do excesso de execução.
Não obstante, resta incontroverso que foi indevidamente
deferido a Eduardo o levantamento de valores que haviam sido bloqueados da
conta da ora autora (à época Consórcio Davon LTDA).”
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de
primeiro grau, não há como concluir pela responsabilidade do Estado por erro
judiciário, por ter autorizado o levantamento de valores depositados em juízo sem
a certeza idônea de que os valores pertenciam à demandante.
Pela leitura da decisão ora hostilizada, o julgamento de
primeiro grau baseou-se em ilações, porque não havia nos autos cópia integral
das peças fundamentais a embasar o direito vestibular pleiteado.
Há expressa informação de ausência de cópia da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
10
que poderia ter reformado a sentença “na ação de conhecimento, impedindo que
se apure o saldo credor de Eduardo, de Fabio ou mesmo da ora autora, este
último fruto do excesso de execução”.
Dessa forma, há dúvida fundada sobre a condição de credor
de Eduardo. Em outras palavras, as questões atinentes ao levantamento dos
valores deveriam ter sido resolvidas nos próprios autos que tramitaram perante a
Vara Cível ou Sessão de Direito Privado, com a interposição dos recursos nos
prazos próprios, sendo inviável a essa Câmara de Direito Público perquirir se a
demandante é credora dos valores depositados, a ponto de caracterizar o
necessário dano material para a responsabilização do Estado, nos termos do
mencionado artigo 37 da Constituição Federal.
A questão era mesmo confusa, havia muitos litisconsortes
ativos e passivos e não há como imprimir ao ato judicial os caracteres do artigo
143 do Código de Processo Civil, necessários à imputação da responsabilidade
civil ao Estado.
Portanto, eventuais erronias poderiam ter sido corrigidas
com a interposição dos recursos legalmente previstos, ou seja, a impugnação
específica ao “error in judicando” deveria ter sido apresentada nos próprios
autos, situação que ensejaria a correção pelo próprio magistrado.
Para o ilustre Desembargador Rebouças de Carvalho, no
julgamento de caso análogo: “para imputar a responsabilidade do Estado por
ato judicial é preciso mais do que alegações de atos negligentes por parte do
magistrado, ao revés, é imprescindível a clara demonstração de prática de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
11
doloso e fraudulento, cuja intensão esteja direcionada à lesão, conforme
previsão do art. 133, do Código Processo Civil” (TJSP; Apelação Cível
0014285-28.2010.8.26.0590; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/06/2014; Data de Registro: 26/06/2014).
Confira-se
a
ementa
do
referido
julgado:
“Responsabilidade Civil do Estado por Ato Judicial Indenização por danos
materiais decorrente da expedição de alvará judicial para levantamento de valor
depositado em conta do FGTS do autor, e que deveria ser autorizado o saque
apenas parcialmente (30%), e não de sua totalidade, como ocorreu. Erro
judiciário não identificado, sem qualquer prova de dolo ou fraude por parte do
magistrado. Inocorrência de Responsabilidade Civil do Estado. Improcedência
da ação mantida. Recurso do autor não provido.” - destaques acrescidos.

Como se vê, no caso em apreço, não ficou evidenciado nem
dolo, nem fraude, nem qualquer outra figura típica e legalmente descrita que
pudesse enquadrar a conduta do magistrado como sujeita a reparação.
Além disso, cumpre registrar que os valores estavam
depositados para serem levantados por algum credor e não ficou claro que a
demandante teria direito a reaver este montante, porque não demonstrado, na
presente ação indenizatória, o excesso de penhora, questão que deveria ser
dirimida no processo cível em que foi determinado o levantamento.
Ausente, assim a prova do dano material, não há falar em
responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
12
República.
No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência sobre o
tema:
“Responsabilidade Civil do Estado por Ato Judicial.
Indenização por danos materiais decorrente da expedição de alvará judicial
para levantamento de valor depositado em conta do FGTS do autor, e que
deveria ser autorizado o saque apenas parcialmente (30%), e não de sua
totalidade, como ocorreu. Erro judiciário não identificado, sem qualquer prova
de dolo ou fraude por parte do magistrado. Inocorrência de Responsabilidade
Civil do Estado. Improcedência da ação mantida. Recurso do autor não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0014285-28.2010.8.26.0590;
Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2014;
Data de Registro: 26/06/2014) - destaques acrescidos.
“DIREITO
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. TEOR DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE NOTÍCIA DIVULGADA EM
PORTAL INSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO
PARANÁ POR ATO DE MAGISTRADO E DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO
MP/PR EM DESFAVOR DO AGENTE PÚBLICO. ERRO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM NA VALORAÇÃO DAS PROVAS (ERROR IN JUDICANDO).
INEXISTENTE. DOLO OU MÁ-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA DO EMINENTE RELATOR. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.” (AREsp
567.628/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/
Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 04/06/2019, DJe 02/08/2019) - destaques acrescidos.
Com tais considerações, respeitado o entendimento do
ilustre magistrado de primeiro grau, mister a reforma da r. sentença para julgar
improcedente o pedido, prejudicada a análise da incidência da Lei no
11.960/2009, invertidos os ônus sucumbenciais, condenando-se o autor a efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041648-17.2019.8.26.0053 -Voto no
13
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado,
nos termos do disposto no art. 85, § 2o, I a IV, e § 3o, I, do Código de Processo
Civil.
Por fim, provido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados ficam majorados para 11% sobre o valor da causa atualizado, em
atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, para os fins acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator